Tribunal: TJDFT
Processo: 0007919-63.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007919-63.2017.8.07.0005 RECORRENTE: JOAO ALVES DE MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. CRIME PRATICADO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO RECORRENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU FAVORECIMENTO REAL. NÃO PROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS BENS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de incompetência territorial se comprovado que o crime foi praticado dentro dos limites territoriais do Distrito Federal. 2. Provadas a autoria e a materialidade, sobretudo a origem ilícita dos bens, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 3. O crime de favorecimento real é subsidiário em relação à receptação. Uma vez comprovado que o acusado recebeu e ocultou bem que sabia ter origem espúria, a fim de obter proveito próprio, está configurado o crime de receptação, não havendo falar em desclassificação. 4. Prevalece na jurisprudência desta Casa de Justiça a orientação de que, em sede de delito de receptação, “[a] apreensão do bem de origem criminosa em poder do réu gera para ele o ônus de comprovar sua origem lícita. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação” (Acórdão 1051845). 5. Comprovado que o acusado incorreu na conduta de receptação no âmbito de organização criminosa, bem como que os valores dos bens são elevados, deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime. 6. Consoante reiterada jurisprudência deste e. Tribunal, é acertada a valoração de um vetor de circunstância judicial quando equivalente a 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido entre os patamares mínimo e máximo cominados abstratamente ao tipo, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. 7. Diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo das Execuções Penais. 8. Comprovada a origem ilícita do bem apreendido, não se mostra cabível o pedido de restituição. 9. Mantém-se a negativa de restituição dos equipamentos que ainda interessem à investigação e à instrução penal. 10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, caput e inciso IV, do Código de Processo Penal, ao rejeitar o pedido de absolvição; b) artigos 180, § 3o, e 349, ambos do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de receptação para o crime de favorecimento real, e, não sendo o caso, a desclassificação para o crime de receptação culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, caput e inciso IV, do CPP. Isso porque “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 180, § 3o, e 349, ambos do CP, haja vista que a revisão do julgado, para fins de desclassificação do delito, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgRg no AREsp 1698767/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 14/9/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015